Tribunal: TJSP
Processo: 1159377-78.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Inconformismo do patrono da autora, pugnando pelo arbitramento da verba honorária por equidade. Acolhimento em parte. Considerando que o proveito econômico obtido pela requerente não é irrisório, os honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Inconformismo do patrono da autora, pugnando pelo arbitramento da verba honorária por equidade. Acolhimento em parte. Considerando que o proveito econômico obtido pela requerente não é irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser fixados por apreciação equitativa. Exegese do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ. Ainda que assim não fosse, a tabela da OAB possui caráter orientativo, não vinculando o magistrado. Todavia, observando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, entende-se por bem readequar a verba honorária, majorando-a para 18% sobre o valor da condenação. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.